Tribunal: STF
Processo: AI 668444
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS
   PREVIDENCIÁRIOS. REVISÃO. ARTIGO 201, § 4º, DA CB/88. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      Este Tribunal fixou
   entendimento no sentido de que o disposto no artigo 201, § 4º, da
   Constituição do Brasil, assegura a revisão dos benefícios
   previdenciários conforme critérios definidos em lei, ou seja,
   compete ao legislador ordinário definir as diretrizes para
   conservação do valor real do benefício. Precedentes.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.